Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007747-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELA CRISTINA DE SOUZA GOLMINI - CPF: 626.976.921-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULLIANNO BRANDTNER SASSI - CPF: 052.908.911-45 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE LIMITOU DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA LEI No 14.181/2021 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO GLOBAL – ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ISOLADA EM CONTRATO ESPECÍFICO – MEDIDA PREMATURA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A pretensão de limitação de descontos decorrentes de múltiplas obrigações contratuais, fundada em alegação de superendividamento, deve observar o procedimento específico previsto na Lei no 14.181/2021, que exige a realização de audiência conciliatória com todos os credores e a apresentação de plano de pagamento global.

A concessão de tutela de urgência para restringir descontos de forma isolada, sem a instauração do rito legal próprio, mostra-se prematura e incompatível com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007747-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

ÂNGELA CRISTINA DE SOUZA GOLMINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1034881-84.2025.8.11.0015, ajuizada por
ÂNGELA CRISTINA DE SOUZA GOLMINI
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 30%, pelo prazo de 60 dias, bem como determinou a abstenção de bloqueios de valores em conta, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Irresignado, o banco-agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, aduzindo que os descontos realizados decorrem de contratos regularmente firmados entre as partes, com previsão expressa de débito automático em conta corrente.

Argumenta que a conta utilizada pela agravada não se caracteriza como conta-salário, mas sim conta corrente de livre movimentação, sendo legítima a utilização dos valores nela depositados para quitação de débitos contratualmente assumidos.

Defende, ainda, que a limitação de descontos ao percentual de 30% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo possível sua extensão, por analogia, aos descontos realizados em conta corrente.

Alega, outrossim, a legalidade da cláusula contratual que autoriza o desconto automático, sustentando tratar-se de exercício regular de direito, bem como impugna a multa cominatória fixada, reputando-a desproporcional e inadequada, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a limitação imposta e a multa fixada.

O preparo foi oportunamente recolhido no Id. 349157881.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
, por esta Relatora, em 03/03/2026, conforme decisão de Id. 350370364.

Em contraminuta acostada no Id. 356458879, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência, ao argumento de que os descontos realizados comprometem integralmente sua renda, configurando situação de superendividamento e violação ao mínimo existencial, além de sustentar a abusividade da retenção de valores de natureza alimentar.

Aduz que a existência de cláusula contratual autorizativa não legitima a absorção integral dos rendimentos do consumidor, sendo cabível a intervenção judicial para resguardar a dignidade da pessoa humana e o equilíbrio contratual, especialmente diante da natureza alimentar dos valores atingidos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da agravada ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como a vedação de bloqueios de valores em conta corrente, sob pena de multa diária.

Em que pesem os fundamentos expendidos pelo juízo de origem, entendo que o
decisum
merece reforma.

Isso porque, em análise do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte autora não se limita à discussão isolada acerca da legalidade dos descontos contratuais, mas revela, em verdade, situação típica de superendividamento, hipótese que atrai a incidência da sistemática específica introduzida pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

A referida legislação instituiu procedimento próprio para o tratamento do superendividamento, estabelecendo, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, a necessidade de realização de audiência conciliatória com todos os credores, oportunidade em que deverá ser apresentada proposta de plano de pagamento global, preservando-se o mínimo existencial do consumidor.

Nessa perspectiva, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos específicos, de forma isolada e sem a observância do rito legal próprio, revela-se medida prematura e incompatível com a sistemática normativa vigente, que exige abordagem coletiva e coordenada das dívidas, sob pena de tratamento fragmentado e potencial desequilíbrio entre credores.

Ademais, a decisão agravada, ao impor obrigação imediata à instituição financeira, com cominação de multa diária, sem a prévia instauração do procedimento conciliatório legalmente previsto, antecipa efeitos próprios do mérito, esvaziando a finalidade do rito especial instituído pela legislação consumerista.

Nesse cenário, ausente a observância do procedimento legal específico para a repactuação das dívidas e diante da necessidade de dilação probatória para aferição da efetiva caracterização do superendividamento e extensão das obrigações assumidas, não se mostram presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Por outro lado, a manutenção da medida tal como deferida implica risco de desequilíbrio contratual e de dano reverso à instituição financeira, ao passo que o indeferimento da tutela não acarreta prejuízo irreparável à parte agravada, que poderá ver sua pretensão adequadamente apreciada após a regular instrução do feito e observância do rito legal.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC”
(N.U 1040236-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas, a fim de limitar descontos mensais incidentes em folha de pagamento e em conta bancária ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, alegando situação de
superendividamento
e comprometimento da própria subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), é cabível o deferimento liminar de pedido de limitação de descontos mensais antes da realização da
audiência
de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e 104-A do CDC, estabelece mecanismos protetivos à pessoa natural superendividada, incluindo a preservação do mínimo existencial.

A suspensão ou limitação dos descontos e cobranças, todavia, deve observar a sistemática legal, que pressupõe a instauração de processo judicial específico, com designação de
audiência
conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

A limitação liminar dos descontos se revela prematura, na medida em que não oportunizado aos credores o exercício do contraditório, nem apresentada proposta formal de repactuação, nos moldes legais.

A ausência de requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A limitação dos descontos mensais de dívidas em patamar não superior a 30% da renda líquida do consumidor superendividado exige a instauração do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, com prévia realização de
audiência
conciliatória.

2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos, antes da apresentação do plano e da manifestação dos credores, é incabível, por ausência de probabilidade do direito.”
(N.U 1037034-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026